Tribunal: TJMT
Processo: 0003315-49.2008.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003315-49.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO LUIZ MALESCZA - CPF: 616.326.602-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ALAIDIO SOARES (VÍTIMA), JANDIR PAULO SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDIR PAULO SOARES (VÍTIMA), JOSÉ ALAÍDE SOARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME AVALIADOS EQUIVOCADAMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR EM PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em premeditação se a prova produzida durante a instrução processual demonstra que não houve planejamento do crime, mas apenas uma cadeia de eventos em sequência, durante o calor da discussão, que culminou com a morte da vítima.

Inviável a majoração da pena-base em razão da futilidade dos motivos do crime, quando tal circunstância não constou na denúncia e, por essa razão, não foi submetida à apreciação dos jurados.

Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime se demonstrado que houve múltiplos golpes de faca contra a vítima, afastando-se a conduta da normalidade típica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fernando Luiz Malescza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0003315-49.2008.8.11.0042, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a redução da pena basilar para o mínimo legal, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais (Id. 140841861).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 140841865).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 146202165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de janeiro de 2008, por volta de 22 horas, na rua 203, quadra 60, em frente à casa 63, no bairro Tijucal, Setor II, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Fernando Luiz Maleszca
, utilizando-se de uma arma branca (faca do tipo “peixeira”), desferiu golpes de faca contra as vítimas José Alaídio Soares e Jandir Paulo Soares, causando-lhes graves ferimentos que foram determinantes para a sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) no dia dos fatos, as vítimas e o denunciado encontravam-se num almoço de família na residência dos pais do denunciado, no Bairro Altos do Coxipó, nesta Capital.

Durante o encontro familiar, onde foi servido bebidas alcoólicas, Jandir, alcoolizado, chamou o Sr. Armindo Maleszca (pai do denunciado) de ‘corno’, provocando uma discussão.

Logo depois, José Alaidio e Jandir saíram e dirigiram-se até o local dos fatos, em frente a residência daquele, no Bairro Tijucal, Setor II.

Assim que as vítimas chegaram no endereço mencionado, o denunciado em companhia de seu pai (Sr. Armindo Maleszca) se aproximaram, reiniciando a discussão.

Durante este entrevero, Jandir e José Alaídio agrediram fisicamente Armindo, que caiu por terra. O denunciado, então, apossou-se de uma faca do tipo ‘peixeira’ e desferiu diversos golpes contra as vítimas, lesionando-as gravemente.

As vítimas foram levadas ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, local em que vieram a óbito nos dias 16 de janeiro de 2008 (José Alaídio Soares) e 11 de fevereiro de 2008 (Jandir Paulo Soares).

A materialidade delitiva encontra-se estampada nos exames necroscópicos (fls. 99/110 e 111/116), os quais concluíram que a causa da morte se deu em virtude de septicemia.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado confirmou ser o autor dos golpes com faca, detalhando que empreendeu fuga logo após os fatos (...)
” (Id. 140838257, pp. 9-11).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio simples (
CP, art. 121,
caput
), por duas vezes, em concurso material (CP, art. 69). Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado nos termos da denúncia (Id. 140838260, pp. 48-57), decisão que foi mantida por esta Corte revisora, após o julgamento do recurso interposto pela defesa do réu (Id. 140838260, pp. 105-118).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado
Fernando foi absolvido quanto ao delito praticado contra a vítima Jandir Paulo Soares e condenado nas penas do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), quanto ao delito que vitimou José Alaíde Soares, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto (Id. 108492790, pp. 115-118).

Inconformada,
a defesa interpôs o presente recurso, postulando a retificação da sanção basilar imposta na sentença
, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais atinente à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, requerendo, assim, a fixação da pena no mínimo legal.

No que se refere à
culpabilidade
, a magistrada sentenciante destacou o dolo intenso do réu, pois “
revela a dinâmica dos fatos versados que após o entrevero ocorrido na residência do pai do réu, Fernando se armou com uma faca e saiu ao encalço das vítimas, cuja hipótese demonstra que, inobstante a discussão prévia e as agressões sofridas pelo seu pai, o crime foi premeditado
”.

Primeiramente, é necessário consignar que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser concebida como o juízo de reprovabilidade ou censura da conduta perpetrada, ou seja, se aquela prática merece ser rechaçada com maior ou menor severidade para a adequada reprovação e prevenção do delito, bem como para a ressocialização do agente.

No caso, a dinâmica dos fatos demonstra que o crime ocorreu durante uma discussão entre os envolvidos, momento em que o réu se armou de uma faca e atacou as vítimas, as quais agrediam o seu genitor, de modo que não é possível concluir que houve planejamento ou premeditação, mas apenas uma cadeia de eventos em sequência, durante o calor do entrevero, que culminou com a morte das vítimas.

Igualmente, q
uanto aos
motivos do crime
, observo que o Juízo
a quo
considerou-os negativamente, uma vez que a prova colhida nos autos demonstrou que o ilícito ocorreu por motivação fútil, “
desproporcional, de menor importância, notadamente diante do vínculo de amizade e parentesco existente entre os protagonistas do delito
”.

Todavia, observo que tal circunstância configura a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, cujo reconhecimento é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, o qual sequer foi quesitado neste ponto, visto que esta circunstância não constou na denúncia, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a aludida valoração.

No entanto, no que se refere às
circunstâncias do crime
, entendo que deve ser mantida a sua avaliação desfavorável, pois, conforme destacado na sentença, “
o réu efetuou múltiplos golpes de faca contra as vítimas, na presença de terceiras pessoas, as quais foram submetidas a cenas de horror, desespero e medo. Conforme narrado pela testemunha Elaine Cristina Figueiredo Abreu, hoje em plenário, tentou socorrer a vítima Jandir, que na ocasião estava com as vísceras expostas, tamanha a violência empregada na execução do delito
”, ultrapassando a normalidade típica.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, porém, fixo a pena basilar em
7 anos de reclusão
, patamar acima do mínimo legal, haja vista as circunstâncias do crime.

Na segunda fase da dosimetria, considerando a confissão espontânea do réu, reduzo a reprimenda para o mínimo legal, haja vista a impossibilidade de fixá-la aquém desse patamar (STJ, Súmula n. 231), encontrando a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
, que torno definitiva, por ausência e outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da pena, em razão do
quantum
de pena aplicado e da primariedade do acusado (CP, art. 33
§ 2º).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, readequando a pena
privativa de liberdade para
6
anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022